Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726856-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES e CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, constitui de ferramenta de busca patrimonial ainda sem regulamentação, o que inviabiliza o seu uso de forma indiscriminada, uma vez que constitui medida excepcional. Mencionado Sistema apresenta-se como pesquisa extraordinária em relação a devedores que pareçam ostentar elevado padrão de renda, mas se esquivem de realizar os pagamentos. Na atualidade, são investigados vínculos societários com empresas; embarcações e aeronaves (bens de valores elevadíssimos e pouco comuns); conferência de contracheque ou contrato no Portão da Transparência Federal (sistema de livre acesso ao cidadão); relação de Processos Judiciais do devedor (o que pode ser verificado pelo credor nos sites dos Tribunais). Percebe-se que os sistemas consultados são de livre acesso aos credores, sem necessidade de requisição judicial. Deve-se observar, ainda, que foram deferidas nos autos as pesquisas em diversos sistemas, de modo que, se houvesse patrimônio rastreável, este teria aparecido nas buscas já realizadas. Neste mesmo sentido vêm entendendo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por não haver situação de excepcionalidade, nem a demonstração de que o requerido tenha padrão de renda elevado, e que esteja a esconder bens vultosos (aeronaves, embarcações, cotas de empresas), não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do SNIPER. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial no referido sistema SNIPER. Compulsando os autos, verico que foram realizadas várias diligências ao longo do processo que não permitiram a constrição de qualquer patrimônio capaz de satisfazer o crédito do exequente. Assim, DETERMINO a suspensão do processo executivo por um ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC. Ademais, não obstante a redação do §1o do art. 921 do referido diploma legal, entendo que nada obsta a imediata remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, ante a absoluta ausência de prejuízo, na medida em que, após a suspensão, fica assegurado ao credor requerer o desarquivamento do feito para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Ainda, faculta-se também ao próprio executado pleitear o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, II a V, CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo. E esclareço, desde já, que caberá ao exequente fazer o controle de seus processos arquivados, pois não se pode transferir esse ônus à Justiça, que já se encontra, sabidamente, assoberbada com o crescimento vertiginoso do número de demandas em tramitação. Nesse sentido, não se pode pretender que o Juízo desarquive, de ofício, os autos para tutelar prazo de eventual prescrição intercorrente, ante a ausência de comando legal que determine atuação judicial nesse sentido, sob pena de configurar assunção de ônus da parte credora pelo Judiciário. Com a publicação desta decisão, certifique a Secretaria o início e o fim do prazo da suspensão, a contar da publicação desta decisão. Após, arquive-se provisoriamente os autos, sem baixa na Distribuição. Desde logo, fica o credor advertido de que, o prazo da prescrição intercorrente se iniciou a partir da ciência da primeira tentativa de localização de bens do executado após a vigência da Lei 14.195/2021 em 27/08/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil, sendo que: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...).". Ressalto que, com a presente suspensão, o prazo prescricional também ficará suspenso pelo prazo ânuo, retomando seu curso quando escoado o prazo, independentemente de certificação nos autos. Assim, vencido "in albis" o prazo da prescrição intercorrente, a saber 03 (três) anos (art. 44 da Lei 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), contados na forma supramencionada (art. 921, §4o, CPC), desarquivem-se os autos e intime-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no CPC). Após, façam os autos conclusos para sentença. Publique-se. Intime-se.” O Agravante sustenta que a utilização do sistema SNIPER é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Afirma que todas as pesquisas para encontrar bens dos Agravados restaram infrutíferas. Acrescenta que a utilização do referido sistema tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para “que seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados junto ao sistema SNIPER” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 48671087). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Os dois sistemas de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD e INFOJUD), além de ainda não terem sido incorporados ao SNIPER, foram ou serão utilizados. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito do Agravante. Também não se vislumbra risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator